Tribunal: TJPA
Processo: 0800269-04.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800269-04.2018.8.14.0133

APELANTE: PEDRO AUGUSTO PINA DE SOUZA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL NÃO EXCLUÍDO. ACESSO À JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por empresas responsáveis pelo Aterro Sanitário de Marituba contra decisão monocrática que, ao conhecer e dar provimento à Apelação Cível do autor, decretou a nulidade da sentença que extinguiu a ação individual por suposta litispendência com ação coletiva, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a sentença que extinguiu a ação individual sem resolução de mérito por litispendência com ação civil pública deve ser anulada; e (ii) se a parte autora possui legitimidade ativa para ajuizar ação individual fundada em dano ambiental supostamente coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática agravada está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 932, III a V, do CPC e do Tema 60/STJ, sendo legítima a sua prolação diante da jurisprudência consolidada.

O ajuizamento de ação coletiva não afasta, por si só, o interesse processual para o manejo de ação individual, conforme garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988 e art. 17 do CPC.

A configuração da litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, § 2º), o que não se verifica no caso concreto.

O art. 104 do CDC admite a coexistência de ações coletivas e individuais, não havendo imposição legal de suspensão da ação individual, salvo requerimento expresso da parte autora, o que não ocorreu.

Demonstrado o impacto direto e pessoal do dano ambiental na esfera do autor – residente vizinho ao aterro e submetido a constantes odores – resta caracterizado o dano individual e sua legitimidade ativa

O precedente do STJ no Tema 1005 reforça a tese da inexistência de litispendência automática entre ações coletivas e individuais com pedidos coincidentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação coletiva não impede o manejo de ação individual, inexistindo litispendência automática entre elas.

A caracterização do dano moral com repercussão direta e exclusiva na esfera pessoal do autor afasta a alegação de ilegitimidade ativa em demandas por danos ambientais.

A suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, é faculdade do autor, não sendo automática nem obrigatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 337, § 2º, e 932, III a V; CDC, arts. 81, 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1110549/RS (Tema 60); STJ, REsp 1761874/SC (Tema 1005); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, ApCiv 0800272-56.2018.8.14.0133, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 27.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão Presidida pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800269-04.2018.8.14.0133

AGRAVANTE:
GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR ESOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO:
PEDRO AUGUSTO PINA DE SOUZA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 19380622)

interposto por

GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA e outros, em face da Decisão Monocrática de ID n. 18954121 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, decretando a nulidade da decisão apelada, devendo os autos retornar ao juízo de origem para continuidade do procedimento regular, na Ação Indenizatória por Dano Moral de origem.

Primeiramente, o Agravante afirma a não procedência do julgamento monocrático em tela, por não estar de acordo com a previsão legal no disposto no Art. 1.011, I e II; e Art. 932, III a V do CPC.

Logo após, em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, há a necessidade de reforma da decisão monocrática, uma vez que a sentença proferida pelo juízo
a quo
se encontra em total legalidade e com sólida fundamentação normativa.

Argumenta que, a questão do dano moral, decorrente de suposto dano ambiental, não está tratando de direito individual, mas de direito difuso, sendo indivisível.

Fundamenta que, a legitimidade ativa para propor ação no caso em debate cabe estritamente ao Ministério Público, à União, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito Federal, às entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor e, também, às associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Elenca que, esta só poderia acontecer caso demonstrasse o dano fragmentado de maneira individual e injusta ao autor em relação aos demais participantes da ação coletiva principal. No entanto, não se restou comprovado tal dano.

Sustenta que, a aplicação do art. 104 do CDC só seria cabível se fosse considerada a ideia do denominado dano reflexo ou dano ricochete, hipótese em que é possível identificar particularidades de lesão na coletividade.

Por fim, alega que, não há a hipótese de aplicação de multa pela interposição do presente recurso.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 19849034).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Preliminarmente, o recorrente trata do não cabimento legal da decisão monocrática combatida, por não estar de acordo com o disposto no Art. 1.011, I e II; e Art. 932, III a V do CPC.

Diante dessa alegação, faz-se fulcral elencar que a presente decisão em caso, se trata de dispositivo devidamente fundamentada com base na jurisprudência pátria. Sobre isso, transcrevo trecho importante para o melhor entendimento da compreensão:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E ÀS NORMAS DO CPC E CDC. PRECEDENTE TJPA EM CASO ANÁLOGO. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA E SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Estado do Pará não afasta o interesse processual para busca de tutela judicial individual. Impõe-se a observância à garantia constitucional do acesso à Justiça. 2. O direito de ação é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF/88. Não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 4. O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no art. 104, é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais. Precedente TJPA em caso análogo. 5. Impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, no entanto, cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados. Observância da Tese fixada STJ no julgamento do Tema nº 60, no sentido de que "Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva" (REsp 1110549/RS). 6. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800332-29.2018.8.14.0133 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022).

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, decretando a nulidade da decisão apelada, devendo os autos retornar ao juízo de origem para continuidade do procedimento regular, na Ação Indenizatória por Dano Moral de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18954121):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo analisá-lo monocraticamente.

Constata-se que o ponto central da controvérsia reside na sentença que, sem análise do mérito, encerrou a ação de reparação de danos individuais em razão do reconhecimento da litispendência com a Ação Civil Pública n.º 0800524-93.2017.8.14.0133, promovida pelo Estado do Pará.

É amplamente reconhecido que o ajuizamento de uma Ação Civil Pública não exclui o interesse processual para o ingresso com uma ação individual. O acesso à justiça é garantido àquele que busca tutela para um interesse individual, seja ele disponível ou não, em consonância com o direito de ação e o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Além disso, é importante ressaltar que a ação coletiva não se confunde com a ação individual, mantendo-se neste último caso o interesse processual, conforme estabelecido pelo artigo 17 do Código de Processo Civil, que o considera como uma condição da ação. Assim, é plenamente possível que essas duas modalidades de ações coexistam.

Portanto, a alegação de litispendência entre a ação individual e a ação coletiva, acolhida pelo juízo a quo, deve ser rejeitada. Isso porque o artigo 337, §2º, do CPC estipula os três elementos caracterizadores desse instituto: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não ocorre no presente caso.

Desta forma, o sistema jurídico brasileiro garante ao indivíduo o direito de buscar, de forma individual, a proteção do Estado, não exigindo sua participação nos autos da ação coletiva. Nesse caso, assume-se o risco da escolha, sendo permitido ao indivíduo prosseguir com o litígio pela via individual.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E ÀS NORMAS DO CPC E CDC. PRECEDENTE TJPA EM CASO ANÁLOGO. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA E SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Estado do Pará não afasta o interesse processual para busca de tutela judicial individual. Impõe-se a observância à garantia constitucional do acesso à Justiça. 2. O direito de ação é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF/88. Não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 4. O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no art. 104, é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais. Precedente TJPA em caso análogo. 5. Impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, no entanto, cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados. Observância da Tese fixada STJ no julgamento do Tema nº 60, no sentido de que "Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva" (REsp 1110549/RS). 6. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800272-56.2018.8.14.0133 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E ÀS NORMAS DO CPC E CDC. PRECEDENTE TJPA EM CASO ANÁLOGO. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA E SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Estado do Pará não afasta o interesse processual para busca de tutela judicial individual. Impõe-se a observância à garantia constitucional do acesso à Justiça. 2. O direito de ação é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF/88. Não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 4. O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no art. 104, é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais. Precedente TJPA em caso análogo. 5. Impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, no entanto, cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados. Observância da Tese fixada STJ no julgamento do Tema nº 60, no sentido de que "Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva" (REsp 1110549/RS). 6. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800332-29.2018.8.14.0133 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022 )

O Tribunal da Cidadania se manifestou através do julgamento do Tema 1005 - Resp repetitivo nº 1761874/SC, expressando o entendimento pela inocorrência de litispendência entre ações coletiva e individual, nos termos da seguinte ementa:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. VALORES RECONHECIDOS JUDICIALMENTE, EM AÇÃO DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL, CUJO PEDIDO COINCIDE COM AQUELE ANTERIORMENTE FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA RECEBIMENTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

(...)

IX. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, mas interrompe ela o prazo prescricional para a propositura da demanda individual.

Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90.

X. Segundo a jurisprudência do STJ, "o ajuizamento de ação coletiva somente tem o condão de interromper a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso de benefícios cujos titulares optaram pela execução individual da sentença coletiva (art. 103, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor) ou daqueles que, tendo ajuizado ação individual autônoma, requereram a suspensão na forma do art. 104 do mesmo diploma legal. No caso em tela, o ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183 não implica a interrupção da prescrição para o Autor, porquanto este optou por ajuizar 'Ação de revisão de benefício previdenciário com aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003' (fl. 2e), e não pela execução individual da sentença coletiva" (STJ, AgInt no REsp 1.747.895/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2018). (...) (REsp 1751667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

Sendo assim, a sentença que encerrou o processo sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, e reconheceu a litispendência, deve ser anulada.

Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e
dou-lhe provimento,
decretando a nulidade da decisão apelada, devendo os autos retornar ao juízo de origem para continuidade do procedimento regular. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau, que reconheceu a ocorrência de litispendência e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

De início, ao adentrar o mérito recursal, é válido expor que o argumento apresentado pelo recorrente no tocante à ausência de individualização do dano sofrido pelo autor, bem como da ilegitimidade ativa para a propositura da ação, estes não merecem prosperar. Conforme se enxerga ao analisar os autos da ação, o dano ambiental causou ao autor diversos problemas decorrentes do mau cheiro que exala do empreendimento, popularmente conhecido como “Lixão de Marituba”, que não permite que o mesmo faça suas refeições, descanse, durma, conviva em sua residência, sobretudo pelo fato de que a residência do autor é vizinha do local onde se encontra o aterro sanitário. Reafirma o recorrido, ainda nos autos do 1º grau, que seu direito não se confunde com o direito coletivo, uma vez que o sofrimento e a dor decorrentes da perda do sossego diário, ao ser compelido a conviver com um aterro sanitário exalando mau cheiro como vizinho, são de natureza pessoal e intransferível.

Sendo assim, ao contrário do que alega o recorrente, não se tratando de direito difuso, mas caracterizada a individualização do dano sofrido pelo autor, não há o que se falar de ilegitimidade ativa neste caso.

Em relação ao tópico tratante da ocorrência de litispendência, atenho-me ao fato de que, como esmiuçado em sede decisória, a propositura de uma ação coletiva pleiteando direitos semelhantes ao arguido pelo autor, não afasta a possibilidade do Agravado propor ação individual. Isto se reforça ao passo de que não está presente no caso em foco a tríplice configurante da litispendência, seja ela: mesmas partes; mesma causa de pedir; e, mesmo pedido. Além disso, é importante ressaltar que a ação coletiva não se confunde com a ação individual, mantendo-se neste último caso o interesse processual, conforme estabelecido pelo artigo 17 do Código de Processo Civil, que o considera como uma condição da ação. Assim, é plenamente possível que essas duas modalidades de ações coexistam.

Por fim, em referência a possibilidade de supensão da Ação. De acordo com o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A suspensão da ação individual é facultativa e depende de um pedido expresso do autor (consumidor), que, ao ter ciência do posterior ajuizamento de uma ação coletiva versando sobre o mesmo tema, opte por desistir da demanda individual proposta para aderir à ação coletiva, o que não ocorreu.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18954121, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2025